Tribunal: TJES
Processo: 5013130-32.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013130-32.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPÓLIO - ANTONIO BENTO THOMAZ e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NÃO RECOLHIMENTO DAS DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE DA FAZENDA PÚBLICA PELO ADIANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, sob o fundamento de abandono da causa, em razão da não realização do pagamento das despesas com o transporte do oficial de justiça para cumprimento da citação. A sentença também condenou o ente municipal ao pagamento de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da execução fiscal por abandono da causa foi correta, diante da inércia do Município em recolher as despesas com o oficial de justiça e (ii) estabelecer se a Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Fazenda Pública, nos termos da Súmula nº 190 do STJ, deve antecipar os valores referentes ao transporte dos oficiais de justiça em execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, sendo essa despesa necessária para o desenvolvimento do processo.

4)
O Município foi intimado, por duas vezes, para recolher os valores necessários à citação por oficial de justiça e permaneceu inerte, configurando o abandono da causa nos termos do inc. III do art. 485 do CPC.

5)
O art. 40 da Lei de Execuções Fiscais não se aplica ao caso, pois a suspensão da execução depende da inexistência de bens penhoráveis do devedor e não da inércia do exequente no cumprimento de diligências essenciais.

6)
A extinção da execução fiscal por abandono da causa independe de requerimento da parte executada, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7)
A Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais, conforme o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais e entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.054.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1)
A Fazenda Pública deve antecipar os valores relativos às despesas com o transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária, sob pena de extinção da execução fiscal por abandono da causa.

2)
A extinção da execução fiscal por abandono da causa independe de requerimento da parte executada.

3)
A Fazenda Pública está isenta do pagamento de custas processuais, conforme o art. 39 da Lei de Execuções Fiscais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III; Lei 6.830/80, arts. 39 e 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 190; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.328/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022; TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019; TJES, Apelação Cível nº 5002225-07.2018.8.08.0024, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 13/03/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à legitimidade da extinção da execução fiscal por abandono da causa, em decorrência do não recolhimento das despesas processuais referentes ao ato do oficial de justiça para cumprimento do mandado citatório, bem como à condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas processuais.

Conforme expresso teor da Súmula 190 do STJ, “
na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos Oficiais de Justiça
”.

Segundo se depreende, o Município fora intimado, por duas vezes, para pagar as despesas relacionadas com o transporte do Oficial de Justiça, quedando-se, porém, inerte.

No despacho ordinatório, a douta magistrada pontuou que o descumprimento da diligência acarretaria a extinção da ação por abandono da causa, nos termos do inciso III do § 1º do art. 485 do CPC (ID 10385340).

Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de intimação ou requerimento da parte contrária, inaplicável em caso de abandono.

No mesmo passo trilha a jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, em razão do não pagamento das despesas necessárias à citação do executado, foi correta diante da inércia do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação. 4. O entendimento consolidado desta Corte é que, embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal, é seu dever antecipar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária. 5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que tais despesas não configuram custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa
. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022. (Data: 18/Oct/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5005174-58.2020.8.08.0048 Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REQUERIMENTO CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS. SÚMULA Nº 190 DO STJ. INÉRCIA DO MUNICÍPIO SUCESSIVAS INTIMAÇÕES. ABANDONO DA CAUSA VERIFICADO. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. EXTINÇÃO DO FEITO NA FORMA NO ART. 485, INC. III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. 2. Requerida pelo exequente a citação por Oficial de Justiça, a Fazenda Pública foi intimada pessoalmente para proceder ao recolhimento das despesas processuais, entretanto manteve-se inerte. Posteriormente, foi novamente intimada a efetuar o pagamento, sendo ressaltado a possibilidade de reconhecimento do abandono, nos termos do artigo 485, III do CPC, todavia, manteve-se inerte. Portanto, restou evidenciado o abandono da causa. Vale destacar que conforme reiterada jurisprudência deste E. TJES, a “(...)a extinção da Execução Fiscal por abandono de causa independe de requerimento da parte executada. TJES; AC 0055032-32.2013.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/12/2019; DJES 20/01/2020)”. 3. - A suspensão do processo na forma do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, é medida possível quando há dificuldade de localizar o executado ou bens passíveis de penhora, e não quando há inércia por parte do Ente exequente, como na hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(Data: 13/Mar/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5002225-07.2018.8.08.0024 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Dívida Ativa)

Lado outro, quanto à condenação em custas processuais, o art. 39 da LEF dispensa a Fazenda Pública do pagamento, consoante entendimento pacificado neste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento firmado pelo c. STJ quando da definição, no julgamento do REsp 1858965/SP, do Tema Repetitivo n.º 1.054, “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida”. 2. Caso concreto em que não houve realização de despesas pela parte contrária, não sendo possível condenar o Município ao pagamento de custas ou ressarcir valores despendidos pela parte executada. 3. Sentença parcialmente reformada, com exclusão da condenação do Município ao pagamento de custas.
4. Recurso conhecido e provido. (Data: 16/May/2023 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0006916-63.1996.8.08.0011 Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou
parcial
provimento,
apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Ordinária Virtual de 17.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.